Tribunal: STF
Processo: ARE 1539365
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório. Requerimento de recálculo de juros com base na Lei nº 11.960, de 2009, e no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Impossibilidade. Coisa julgada. Preclusão lógica. Acórdão do TJSP proferido em 08/02/2000. Precatórios expedidos em 19/08/2005 e quitados em 31/03/2011. Impossibilidade de rever o cálculo dos juros fixados. Estabilidade das relações jurídicas.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário voltado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual rejeitou pedido de recálculo de valores pagos em precatório, sob o fundamento de que a questão já estava coberta pela coisa julgada e preclusão lógica.



    2. O fato relevante. O acórdão do TJSP no qual julgado parcialmente procedente a ação de cobrança e fixados os juros e consectários legais, foi proferido em 08/02/2000; os precatórios foram expedidos em 19/08/2005 e quitados em 31/03/2011.



    3. As decisões anteriores: A decisão de 1º Grau concluiu que “o feito teve seu trâmite legal, não ferindo o direito da ré-devedora, em apresentar, no momento oportuno, a defesa que lhe era permitido, observe-se que a indenização foi programada para o exercício de 2.007, com pagamento ocorrido apenas em 31 de março de 2.011 e houve extinção da execução do julgado em 24 de novembro de 2.011, assim, indefiro o pedido de fls. 366/373”. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Deve-se definir se é possível recalcular valores pagos em precatório, com fundamento na Lei nº 11.960, de 2009, e no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, após o trânsito em julgado do título executivo e a quitação integral do requisitório em 31/03/2011.



    III. Razões de decidir



    5. Dos autos consta que no acórdão, no qual se julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta contra o Estado para o percebimento de despesas oriundas do guinchamento e estadia de veículos, foi proferida pelo Tribunal de origem em 08/02/2000. Consta, ainda, que “em 19 de agosto de 2.005 foi expedido precatório, com inserção no orçamento de 2.007”, e, “com o falecimento do autor, houve habilitação nos autos dos sucessores. O pagamento do precatório ocorreu em 31 de março de 2.011”, e a execução foi extinta em 24/11/2011. 



    6. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de precatórios expedidos em 19/08/2005 e quitados em 31/03/2011. 



    7. Assim, em minha visão, no caso em comento, houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e à estabilidade das relações jurídicas. Logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “No caso em comento, houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e à estabilidade das relações jurídicas. Logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 5º; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º, Lei nº 11.960, de 2009.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF; enunciado nº 279 da Súmula do STF; Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000.



DECISÃO 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Precatório — Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei nº 11.960/09 — Inadmissibilidade — Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    É inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo com superveniente orientação jurisprudencial e com disposição legal posterior, se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo.” (e-doc. 4, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea“a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Argumenta que “o Tribunal de Justiça Paulista, incumbido de efetuar o pagamento dos precatórios após a EC 62, efetuou depósito do suposto valor devido. Entretanto, o valor pago foi superior ao devido. Isso porque não se aplicou a Lei 11960/09 e a súmula vinculante 17 do STF (exclusão juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios)” (e-doc. 9, p. 3).



    3.2. Afirma que “não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial e requisitado para pagamento por precatório. O que se pretende é discutir como o requisitório foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas” (e-doc. 9, p. 6).



    3.3. Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente a súmula vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (e-doc. 9, p. 10). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    5. O agravante alega que “não incide no presente caso o óbice consubstanciado na Sumula 279 do STF. Não há a pretensão ao reexame de provas, visto que a matéria discutida é exclusivamente de direito, razão pela qual não incide a Sumula 279, bem como não há necessidade de dilação probatória e nem apreciação de prova produzida nas instâncias ordinárias. O que se discute no presente feito é a violação ao artigo 100, §5º, da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



     



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, em ação ordinária movida em face de Tricila Sagula Vaconi e outros, que se encontra com precatório pago e encerrado. O recurso é tirado de decisão (fls. 48/49), que rejeitou impugnação da agravante, por meio da qual pretendia o recálculo dos valores até então depositados, com reversão a seu favor daquilo que fora pago a maior. 



    Trata-se, na origem, de ação de cobrança de indenização, movida pela agravante em face dos agravados, em virtude dos serviços de guinchamento, de guarda e de estadia de veículos regularmente apreendidos, que foi julgada parcialmente procedente por decisão transitada em julgado, em que foi expedido precatório (19/08/2005), cujo valor já foi depositado (31/03/2011) e, por fim, a houve sentença de extinção do feito (fls. 48). 



    Em 24 de agosto de 2012 (fls. 73/81), a agravante apresentou impugnação e requereu o recálculo do débito, com fundamento na aplicação da nova forma de correção de débitos da Fazenda Pública, instituída pela Lei nº 11.960/09, bem como pleiteou a reversão de valores depositados a maior. 



    (...)



    Há, na verdade, verdadeiro divisor de águas, em que de um lado, encontram-se ações, em segundo grau de jurisdição, cujo mérito ainda não foi definitivamente julgado; de outro, ações em fase de execução, cuja situação jurídica já se encontra estabilizada no título. O caso em tela encontra-se, evidentemente, no segundo grupo.



    (...)



    E ainda, no caso em tela, outro óbice coloca-se frente à pretensão da agravante: uma vez cumprido o quanto determinado no título executivo, ou seja, efetuados todos os depósitos de acordo com é o que foi imunizado na sentença de mérito, está logicamente preclusa a possibilidade de se rediscutir aquilo que foi devidamente pago. 



    (...)



    Assim, resignada a agravante diante do quanto decidido e realizados os depósitos na forma da lei, coberta está pela preclusão a faculdade processual de impugnar os pagamentos já efetuados, a fim de obter saldo a seu favor.” (e-doc. 4, p. 4-6, grifos nossos).



    8. Dos autos consta que o acórdão, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta contra o Estado para o percebimento de despesas oriundas do guinchamento e estadia de veículos, foi proferido pelo Tribunal de origem em 08/02/2000. Consta, ainda, que “em 19 de agosto de 2.005 foi expedido precatório, com inserção no orçamento de 2.007”, e, “com o falecimento do autor, houve habilitação nos autos dos sucessores. O pagamento do precatório ocorreu em 31 de março de 2.011” (e-doc. 3, p. 1), e a execução foi extinta em 24/11/2011. 



    9. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de precatórios expedidos em 19/08/2005 e quitados em 31/03/2011 (e-doc. 4, p. 4).



    10. Assim, em minha visão, no caso em comento, houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e à estabilidade das relações jurídicas. Logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    10.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator